Tribunal: TJES
Processo: 5000331-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Alimentos
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5000331-63.2021.8.08.0000

A
GV
TE:
LOURIVAL PAULINI JÚNIOR

A
GV
D
A
:

JULIA MARCHIORI PAULINI.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. IMPUGNAÇÃO. DEFESA APROPRIADA. ALIMENTOS IN NATURA. ESTIPULAÇÃO DO PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES. DESPESAS DO CURSO UNIVERSITÁRIO. NECESSIDADE DE EXPRESSA PREVISÃO. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTADO. DECISÃO REFORMADA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Adotado o
rito
do
art.523
do Código de Processo Civil
para o cumprimento de sentença
de alimentos
, autoriza
do
a resistência do devedor na forma do art.525, §1º,do Código de Processo Civil, bem como
a possibilidade de a
lega
ção
de inadequação do meio, porquanto defesa peremptória passível de cognição via objeção de executividade.

2
. Descabe
impor ao devedor dos alimentos reconhecido na sentença o ônus da iniciativa de revisão ou exoneração quando o próprio credor inaugura a fase sincrética o para cumprimento do título judicial, na qual
não poderá,
inclusive,
em obediência a coisa julgada e a fidelidade do título, inici
á-la
pleitando o pagamento ou exigindo obrigação diversa da constante na sentença.

3
.
F
ix
ada
a título de alimentos o custeio de despesas
de educandário a menor no ano de
2011, quando a exequente possuía 10 anos de idade,
nelas não se incluem
às expensas a título de

curso de graduação,
porquanto deveriam ser consignadas de forma expressa, maxime porque de
considerar a circunstância de que, normalmente, o custo com curso superior é significativamente mais elevado do que a mensalidade escolar d
os
ensino
s fundamental e
médio.

4.
Logrando a autora o ingresso no curso universitário, deveria utilizar-se da via de demanda autônoma, comprovando a necessidade perceber os alimentos e a possibilidade do seu genitor de prestá-los, sendo inadequada a utilização da fase sincrética, porquanto não há contemplação no título executivo de custeio das mensalidades além do ensino médio.

5. Recurso provido
para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença
e
conden
ar
a
agravada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo agravante, contudo, sob a condição suspensiva prevista no art.98, §3º do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000331-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOURIVAL PAULINI JUNIOR
AGRAVADO: JULIA MARCHIORI PAULINI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5000331-63.2021.8.08.0000

A
GV
TE:
LOURIVAL PAULINI JÚNIOR

A
GV
D
A
:

JULIA MARCHIORI PAULINI.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto por
LOURIVAL PAULINI JÚNIOR
, eis que irresignado com a decisão proferida
no
juízo
da Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina
(processo 0008519-45.2008.8.08.0014)
,
que
rejeitou a impugnação
oposta nos
autos
do
cumprimento de sentença instaurado por
JULIA MARCHIORI PAULINI.

Em apertada síntese,
requer
extinção de todos os cumprimentos de sentença
inaugurados pela agravada, porquanto a pretensão de pagamento das mensalidades do curso universitário não foram estipuladas, mas apenas as despesas escolares até o final do ensino médio.

A tutela de urgência recursal foi deferida, consoante o evento nº 980370.

Agravo interno interposto (evento nº 1097073).

Contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno anexados, respectivamente, aos eventos 1094077 e 1400020 .

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 23 de julho de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO.
Em consonância com o entendimento do Eminente Relator, dou provimento ao recur
s
o
, para reconhecer a inexigibilidade da obrigação e, com efeito, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5000331-63.2021.8.08.0000

A
GV
TE:
LOURIVAL PAULINI JÚNIOR

A
GV
D
A
:

JULIA MARCHIORI PAULINI.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de
agravo de instrumento
interposto por

LOURIVAL PAULINI JÚNIOR
, eis que irresignado com a decisão proferida
no
juízo
da Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina
(processo 0008519-45.2008.8.08.0014)
,
que
rejeitou a impugnação
oposta nos
autos
do
cumprimento de sentença instaurado por
JULIA MARCHIORI PAULINI.

Em breve síntese, aduz o agravante

a ausência de fundamentação na decisão agravada,
uma vez que o magistrado primevo
cingiu-se apenas nas abordagens externadas acerca do binômio necessidade/possibilidade, fundamentando este
que
deve
ria
ser apresentado em ação oportun
a,
não enfrenta
ndo
os argumentos
suscitados
acerca
da
inexigibilidade da obrigação e inadequa
ção
do meio,
ambos
aduzidos nas impugnações.

Assevera ainda que os cumprimentos de sentença devem ser extintos, pois divergem dos elementos do título executivo, uma vez que a homologação do acordo foi baseada em situação fática de pagamento pelo Agravante das mensalidades escolares da época de 2011, as quais giravam em torno de R$ 963,30 (Novecentos e sessenta e três reais e trinta centavos), porquanto a agravada estava na escola, e que os Cumprimentos de 2020 tratam de mensalidades de Faculdade de medicina, cerca de 6 (SEIS) VEZES MAIOR.

Po conseguinte,
requer
eu a

extinção de todos os cumprimentos de sentença
inaugurados pela agravada, porquanto a pretensão de pagamento das mensalidades do curso universitário não foram estipuladas, mas apenas as despesas escolares até o final do ensino médio.

Pois bem.
E
m primeiro, o rito adotado para o cumprimento de sentença foi o do art.523
do Código de Processo Civil, o que autoriza a resistência do devedor na forma do art.525, §1º,do Código de Processo Civil, bem como alegação de inadequação do meio, porquanto defesa peremptória passível de cognição via objeção de executividade.

Assim, não cabe impor ao devedor dos alimentos reconhecido na sentença o ônus da iniciativa de revisão ou exoneração quando o próprio credor inaugura
a fase sincrética
o
para
cumprimento d
o título judicial
, mas sim a resistência pela via da impugnação.

Ainda que adotado o rito da penhora, a
impugnação ao cumprimento de sentença de alimentos não é mecanismo idôneo para desconstituir a autoridade da coisa julgada formada por sentença, quando os aspectos apresentados são de natureza material.

A busca pelo afastamento
ou revisão
da obrigação de pagar alimentos deve ser efetuada por meio de demanda autônoma, de cognição mais ampla que a impugnação, admitindo-se a demonstração da modificação da situação econômica do alimentante, bem como a ausência da necessidade de receber alimentos da alimentada.

Contudo, da mesma forma, não poderá o credor, em obediência a coisa julgada e a fidelidade do título, iniciar a fase sincrética pleitando o pagamento ou exigindo obrigação diversa da constante na sentença.

No caso em tela, a controvérsia cinge-se à exigibilidade dos alimentos
in natura
fixado em cláusula de acordo homologado judicialmente, cuja redação literal transcreve-se a seguir:
"O
s alimentos devidos pelo pai à filha serão prestados da seguinte forma: a) o pai arcará com o pagamento das mensalidades escolares e plano de saúde, quitando os respectivos carn
ê
s; [...]”.

[ ID 973949 – PÁG 8].

Depreende-se, pela leitura da cláusula supra que a obrigação alimentar foi estipulada em 2011, quando a exequente possuía 10 anos de idade e consistia no pagamento do educandário da menor.

Observa-se que o acordo homologado fixou a título de alimentos o custeio de despesas escolares específicas, não se incluindo aquelas inerentes ao curso de graduação e, caso fosse a intenção, haveria nele consignado as partes de forma expressa.

Assim, é evidente que a extensão dada pela exequente para pretender que a obrigação
in natura
abranja curso superior somente seria possível mediante novo pacto e expressa concordância do executado, que então teria a oportunidade de avaliar suas possibilidades para arcar com o encargo bem mais oneroso, não previsto.

Considere-se, por cabível, que diversa seria a hipótese de ter o executado assumido de modo genérico a responsabilidade por todas as despesas com a educação da exequente, o que não ocorreu, pois a cláusula do acordo a esse respeito é específica quanto às despesas assumidas, quais sejam:
"O
s alimentos devidos pelo pai à filha serão prestados da seguinte forma: a) o pai arcará com o pagamento das mensalidades escolares e plano de saúde, quitando os respectivos carn
ê
s;
b) o genitor também arcará integralmente com as despesas relacionadas a materiais escolares, incluindo-se livros didáticos, conforme relação emitida pela escola; c) em complementação a essas despesas, o genitor pagará alimentos em espécie no valor equivalente a 13% de seus vencimentos brutos básicos (horas normais) incluindo-se 13º salário e excluindo-se férias, os quais serão descontados em folha de pagamento e depositados em conta bancária pertencente ao conjugue virago (...).”

Portanto, nem sequer estaria obrigado o promovido por ter adimplido o pagamento da faculdade da demandante, pois o título executivo judicial carece de exigibilidade em relação a este encargo, assim como quanto ao pagamento de quaisquer despesas de educação relacionada ao período posterior à conclusão do ensino médio da alimentante.

Registre-se, com isto, que não se está a afirmar que a promovente não necessita da assistência material do promovido, seu pai, mas tão somente, que a sentença que fixou o encargo a título de alimentos
in natura
não previu o pagamento de tal despesa.

Ademais, atribuir interpretação extensiva à cláusula supra para abranger o pagamento das despesas de graduação acarretaria significativa injustiça, por não considerar a circunstância de que, normalmente, o custo com curso superior é significativamente mais elevado do que a mensalidade escolar de ensino médio.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS IN NATURA. CARÊNCIA DE EXIGIBILIDADE.
A obrigação alimentar foi estipulada em 2009, quando a apelante contava 11 anos de idade e consistia no pagamento do educandário da menor, tendo vigência até o término do ensino médio, pois a sentença é clara ao mencionar que o genitor deveria pagar a “mensalidade escolar”, e não faculdade ou curso pré-vestibular. Tal fato, por certo, considerou a circunstância de que normalmente o custo do curso superior e do pré-vestibular é significativamente mais elevado do que a mensalidade escolar no ensino médio, razão pela qual, diante da hipótese de a beneficiária vir ingressar no ensino superior, ou mesmo no preparatório para tal, deveria ser reavaliada, em eventual ação revisional, a capacidade financeira do alimentante, para aferir sua possibilidade para arcar com tais despesas mais elevadas
. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70076484898, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 26-04-2018)

Ora, ainda que gravada a prestação dos alimentos por cláusula
rebus sic standibus
, diante da hipótese de o beneficiário vir a cursar faculdade, deveria ser avaliada a capacidade financeira do alimentante para aferir a sua possibilidade de arcar com tal encargo, por meio de ação revisional de alimentos intentada pela credora/agravada e não com o cumprimento de sentença, porquanto, com a maioridade, é da alimentada o ônus da necessidade de continuar a receber os alimentos.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAIORIDADE. ALIMENTOS. MANUTENÇÃO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a obrigação alimentar do pai em relação aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo, devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário" (AgInt no AREsp n. 970.461/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018)
. [...].(AgInt no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE. SÚMULA Nº 358/STJ. NECESSIDADE. PROVA. CONTRADITÓRIO
. 1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado, que não foi produzida no caso concreto. 2. Incumbe ao interessado, já maior de idade, nos próprios autos e com amplo contraditório, a comprovação de que não consegue prover a própria subsistência sem os alimentos ou, ainda, que frequenta curso técnico ou universitário.
[...]. (REsp 1587280/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

Destarte, entendo que impor ao agravante o pagamento das mensalidades do curso superior da agravada constitui-se de manifesta modificação no título executivo, sendo, com efeito, caso de inexigibilidade da obrigação e, porquanto imprescindível a análise da necessidade ao alimentando, sendo inadequada a sua instauração pela via sincrética, cabendo a agravada intentar a competente ação de revisão com a prova da necessidade.

De registar ainda que o fato do agravante adimplir o período de seis (06) meses de mensalidade do curso universitário da agravada não significa assunção da obrigação, mas mera liberalidade, porquanto conduta que refoge a obrigação estipulada na sentença.

Por fim,
o
periculum in mora

é presumido diante da possibilidade de

concreção
d
e atos de constrição patrimonial e, inclusive, havendo notícia de que um dos cumprimentos de sentença tramitam sob a regência do art.528 do Código de Processo Civil, de
indubitável risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante
.

P
or todo o exposto,
dou provimento ao recur
s
o
, para reconhecer a inexigibilidade da obrigação e, com efeito, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

Com efeito, condeno a
agravada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo agravante, contudo, sob a condição suspensiva prevista no art.98, §3º do Código de Processo Civil.

J
ulgo prejudicado o agravo interno.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5000331-63.2021.8.08.0000

A
GV
TE:
LOURIVAL PAULINI JÚNIOR

A
GV
D
A
:

JULIA MARCHIORI PAULINI.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. IMPUGNAÇÃO. DEFESA APROPRIADA. ALIMENTOS IN NATURA. ESTIPULAÇÃO DO PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES. DESPESAS DO CURSO UNIVERSITÁRIO. NECESSIDADE DE EXPRESSA PREVISÃO. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTADO. DECISÃO REFORMADA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Adotado o
rito
do
art.523
do Código de Processo Civil
para o cumprimento de sentença
de alimentos
, autoriza
do
a resistência do devedor na forma do art.525, §1º,do Código de Processo Civil, bem
a possibilidade de a
lega
ção
de inadequação do meio, porquanto defesa peremptória passível de cognição via objeção de executividade.

2
. Descabe
impor ao devedor dos alimentos reconhecido na sentença o ônus da iniciativa de revisão ou exoneração quando o próprio credor inaugura a fase sincrética o para cumprimento do título judicial, na qual
não poderá,
inclusive,
em obediência a coisa julgada e a fidelidade do título, inici
á-la
pleitando o pagamento ou exigindo obrigação diversa da constante na sentença.

3
.
F
ix
ada
a título de alimentos o custeio de despesas
de educandário a menos no ano de
2011, quando a exequente possuía 10 anos de idade,
nelas não se incluem
às expensas a título de

curso de graduação,
porquanto deveriam ser consignadas de forma expressa, maxime porque de
considerar a circunstância de que, normalmente, o custo com curso superior é significativamente mais elevado do que a mensalidade escolar d
os
ensino
s fundamental e
médio.

4.
Logrando a autoria o ingresso no curso universitário, deveria utilizar-se da via de demanda autônoma comprovando a necessidade perceber os alimentos e a possibilidade do seu genitor de prestá-los, sendo inadequada a utilização da fase sincrética, porquanto não há contemplação no título executivo de custeio das mensalidades além do ensino médio.

5. Recurso provido
para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença
e
conden
ar
a
agravada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo agravante, contudo, sob a condição suspensiva prevista no art.98, §3º do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.